Tribunal: STF
Processo: Inq 2105
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-31
Data de publicação: 2007-10-31

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental em Inquérito. 2. Recurso interposto
   contra decisão monocrática que, em face da perda do mandato de
   Deputado Federal, reconheceu a incompetência superveniente deste
   Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar o
   investigado nos termos do art. 102 da Constituição Federal (CF).
   3. A agravante sustenta a competência do STF para processar e
   julgar o feito, em face do art. 84 do CPP e seus parágrafos,
   assinalarem que a ex-autoridade, por ato praticado no ofício,
   mantém a prerrogativa de foro. Afirma, ainda, que o investigado
   aposentou-se antes da perda do mandato parlamentar, devendo-se,
   em analogia ao tratamento conferido aos juízes e promotores
   aposentados, manter a prerrogativa de foro. 4. A decisão
   impugnada foi publicada em 13.3.2007. O agravo foi interposto em
   20.3.2007. No dia 19.3.2007, encerrou-se o prazo processual hábil
   para a interposição do recurso. Agravo regimental intempestivo,
   porque o recurso foi interposto fora do prazo legal de 5 (cinco)
   dias. 5. Superação da questão da intempestividade deste agravo
   considerando a relevância da tese suscitada pela agravante. 6.
   Com a perda do mandato eletivo pelo investigado, querelado ou
   denunciado, cessa a competência penal originária desta Corte para
   apreciar e julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou
   de função. Precedentes citados: [INQ (AgR) nº 2.263/PR, Rel. Min.
   Cezar Peluso, Pleno, unânime, DJ 24.8.2007; INQ (AgR) nº 2.335/PR,
   Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, unânime, DJ 24.8.2007; INQ nº
   2.452/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ
   21.3.2007; INQ nº 2.451/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão
   monocrática, DJ 7.2.2007; ADI nº 2.797/DF e ADI nº 2.860/DF, Rel.
   Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, por maioria, DJ 19.12.2006; HC nº
   86.398/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, DJ
   18.8.2006; INQ (AgR) nº 1871/GO, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno,
   unânime, DJ 12.5.2006; e as decisões monocráticas nos seguintes
   processos: INQ nº 2.207/PA, de 19.3.2007; PET nº 3.533/PB, de
   6.3.2007; INQ nº 1.702/GO, de 28.9.2006; AP nº 400/MG, de
   31.8.2006; e PET nº 3.534/MG, de 30.8.2006, todos de relatoria do
   Min. Gilmar Mendes]. 7. Considerada a perda do mandato do
   Deputado Federal investigado, o juízo competente para apreciar a
   matéria é a 4ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR. 8. Agravo
   regimental desprovido. 9. Com o objetivo de promover celeridade
   processual (CF, art. 5º, LXXVIII), determinação da imediata baixa
   dos autos à 4ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR,
   independentemente de publicação do acórdão.